Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703253-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE FERREIRA ARAÚJO AGRAVADOS: MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar às requeridas/agravadas que suspendessem a cobrança de parcelas referentes a contrato de promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária e se abstivessem de inscrever o nome da requerente/agravante em cadastros de inadimplentes. A agravante informa que propôs a ação originária com o objetivo de rescindir contrato de promessa de compra e venda de cota imobiliária sob o regime de multipropriedade, firmado aos 17.10.2021. Afirma que pretende rescindir o negócio jurídico em comento e que seja devolvido o valor pago, pois entende que foi coagida e enganada a realizá-lo. Informa ter pagado uma entrada no valor de R$ 6.582,97 (seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) por meio de transferência eletrônica para a segunda agravada e que o restante do valor seria pago em noventa (90) parcelas mensais reajustáveis no valor de R$ 902,11 (novecentos e dois reais e onze centavos), com primeiro vencimento em 15.01.2022 e valor total de R$87.772,87 (oitenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Alega ter firmado o negócio sem ao menos ter tempo hábil para leitura e análise do contrato, o qual afirma ter sido apresentado somente após a celebração da avença. Narra que, logo nos primeiros dias, exerceu seu direito de arrependimento e tentou a todo modo distratar a transação com a devolução do sinal e o cancelamento das parcelas vincendas, tanto pessoalmente quanto por telefone, e-mail e Whatsapp, mas afirma que não obteve êxito. Informa que responderam suas indagações mais de sessenta (60) dias após o fato. Sustenta a necessidade de modificação da decisão agravada porque poderá ser taxada de inadimplente e ter seu nome inscrito em cadastros de maus pagadores. Argumenta que, caso seja mantida a decisão agravada, passará por sérios riscos financeiros que comprometerão sua integridade e de sua família, bem como sua subsistência, em prejuízo ao resultado útil do processo. Informa que o contrato firmado entre as partes foi eivado de coações e falhas, o que alega ofender o Código de Defesa do Consumidor. Defende ser necessário evitar que a omissão das agravadas se protraia no tempo, pois afirma ser diariamente lesada por possuir capital investido junto àquelas. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Alega que a verossimilhança de suas alegações está demonstrada, já que busca a quebra do contrato e a continuidade dos pagamentos somente aumentaria o valor a ser reembolsado. Argumenta que o direito do consumidor preceitua o princípio do equilíbrio nas relações de consumo e que não pode existir desigualdade de benefícios para uma das partes. Afirma ser aplicável, neste sentido, o disposto no art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, relativo às cláusulas contratuais abusivas. Defende inexistirem dúvidas de que a negativa/omissão ou postergação das agravadas em rescindir o contrato por si só é uma conduta abusiva, pois onera a agravante que, mesmo com a certeza do distrato, deve arcar com o pagamento de parcelas que dificilmente serão posteriormente ressarcidas. Informa que as agravadas respondem a inúmeros processos judiciais por má-fé, por terem ludibriado e prejudicado consumidores. Sustenta que o comportamento das agravadas configura prática abusiva prevista no art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. Conclui ser evidente seu direito ao desfazimento do negócio e o retorno ao estado anterior à contratação, com a rescisão do contrato e restituição do valor pago. Afirma ser prática abusiva o fornecedor se valer da fraqueza ou ignorância do consumidor para impor seus produtos e serviços, prática que afirma ser contumaz pelas agravadas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos pagamentos das parcelas referentes ao contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como para determinar às agravadas que se abstenham de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do requerimento de tutela de urgência. Sem preparo, por terem sido deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça na decisão agravada.[1] Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes. A verossimilhança das alegações decorre da manifestação da agravante quanto ao seu desinteresse na continuidade do negócio jurídico relativo a promessa de compra e venda de imóvel. Caso persistam, até a sentença, os efeitos do contrato cuja rescisão requer, ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas e o seu não pagamento pela contratante poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Conclui-se estar demonstrado o fundado receio de dano hábil a admitir a antecipação dos efeitos da tutela nos termos pretendidos. Não se mostra razoável exigir que o consumidor seja obrigado a adimplir prestações mensais relativas a imóvel que já manifestou não possuir mais interesse, pois demonstrou sua intenção de desfazer o contrato. A liberdade de contratar se manifesta, também, na possibilidade de desfazimento da avença por vontade de uma das partes, nos termos do art. 473 do Código Civil, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança da tese da agravante. Caracterizada a intenção da agravante de rescindir os ajustes, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito. Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelos autores visando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas em aberto e que a requerida se abstenha de negativar o nome dos requerentes. 2. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. O periculum in mora resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. 4. Precedente jurisprudencial: "[...] 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. [...]." (5a Turma Cível, 07021862220198070000, rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, DJe 03/09/2019). 5. Recurso provido. (Acórdão 1326475, 07473480620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. (...) 2. Sendo inequívoca a intenção de o promissário comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1356175, 07121670720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observe-se que, ainda que pendente eventual análise relativa à existência de vícios contratuais a ser objeto de instrução processual, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Caso não seja provido o pedido de rescisão contratual, a agravante deverá arcar com as parcelas vencidas e se sujeitar, inclusive, aos efeitos da mora. Será plenamente admissível, em consequência, a parte agravada praticar atos tendentes a resguardar seu direito de crédito. Registre-se que a propositura da ação originária (aos 31.01.2022) ocorreu posteriormente ao vencimento da primeira parcela (15.01.2022), de modo que apenas as parcelas vincendas serão abrangidas pelo deferimento do requerimento liminar. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, bem como para determinar a abstenção da inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, somente no que se refere a essas parcelas. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32423048.